Tribunal: TJSP
Processo: 1005402-02.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Financiamento – "Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c. c. repetição do indébito" – Reexame de matéria – Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do CPC – Admissibilidade parcial – Hipótese em que, apesar do v. acórdão ter sido prolatado antes da fixação das teses definidas pelo STJ, referido entendimento deve ser observado nesta

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Financiamento – "Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c. c. repetição do indébito" – Reexame de matéria – Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do CPC – Admissibilidade parcial – Hipótese em que, apesar do v. acórdão ter sido prolatado antes da fixação das teses definidas pelo STJ, referido entendimento deve ser observado nesta oportunidade, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC – Reconhecimento de abusividade nas cobranças denominadas "Serviços Corresp. Não Bancário" e "Pagamento Serviços Terceiros" – Serviços que não foram especificados, além de inexistir prova acerca de sua efetiva prestação – Constatada cobrança de valores abusivos e elevados, que devem ser restituídos à apelante de forma simples – Adoção das teses firmadas no julgamento do REsp n° 1.578.533/SP – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença reformada em parte – Fixação de sucumbência parcial – Acórdão reformado em parte – Recurso parcialmente provido.